Tribunal: TJES
Processo: 5000209-33.2023.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Sistema Único de Saúde (SUS)
Data de julgamento: 2023-06-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000209-33.2023.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
CUSTOS LEGIS: EDINEIA MARTINS
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: .

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão interlocutória, proferida nos autos
do processo nº
5003260-08.2023.8.08.0030
, que deferiu
em parte
a tutela de urgência para que o
s
requerido
s, dentre os quais, o
agravante,
no prazo de 30 (trinta) dias, realizassem “cirurgia de tireoidectomia” em benefício de EDINÉIA MARTINS, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Assevera a parte agravante que a decisão merece ser reformada em razão da inexistência de probabilidade do direito postulado, pois a autora não teria provado qualquer indeferimento ou negativa que caracterizasse resistência ao pedido de realização do serviço de saúde pretendido.

Alega, além disso que não há prova da urgência na realização do procedimento cirúrgico, por se tratar o caso de cirurgia eletiva por ausência de risco grave à saúde ou morte. Sustenta, ainda, que a manutenção da decisão ensejaria burla à ordem estabelecida pela Secretaria de Saúde.

Por derradeiro, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pugna pela revogação da tutela deferida pelo juízo de origem.

Decisão monocrática indeferiu a concessão de efeito suspensivo (ID 4843549).

Contrarrazões da parte agravada pugnam o improvimento do recurso.

DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS DE ADMISSIBILIDADE

O recurso interposto se encontra tempestivo, cabível e dispensado do preparo recursal, na forma do art. 1.007, § 1º do Código de Processo Civil.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e a decidir.

Não prospera a irresignação recursal uma vez que a decisão agravada ponderou adequadamente os requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada em primeiro grau.

É cediço que a tutela provisória de urgência pressupõe a verificação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado util do processo, conforme preconiza o art. 300, do Código de Processo Civil.

No caso, ainda que sob análise perfunctória, tais elementos restam suficientemente demonstrados.

Dos documentos que instruem os autos originais, verifica-se que a paciente realizou requerimento administrativo perante o SUS (U.B.S. “Luis Cândido Durão”, Pontal do Ipiranga) na data de 16/10/2019. Contudo, a realização do procedimento foi negada, com expressa informação de que o exame necessário para realização do tratamento não seria liberada pelo SUS, o que encerra a questão quanto à alegada inexistência de negativa e suposta omissão da parte autora quanto à observância do procedimento necessário para introdução do pedido de cirurgia no sistema de regulação/agendamento.

O relatório médico (ID
23340041
) comprova que a agravada é pessoa idosa de 60 anos, diagnosticada com “bócio não tóxico uninodular”, CID-10 E041, doença que causa asfixia e dificuldade de deglutição, tendo lhe sido expressamente indicada intervenção cirúrgica de tireoidectomia, além de procedimentos acessórios, tais como exames de risco cirúrgico e revisões.

O laudo médico pormenoriza o quadro clínico da paciente e enfatiza a necessidade de tratamento,
o que
rev
ela a indispensabilidade da cirurgia no que diz respeito à preservação da saúde da autora.

Nestas circunstâncias, registra-se que inobstante
constatação d
e bom estado geral da paciente,

as especifidades do caso
exprimem que a tumoração que acomete a autora lhe causa desconforto, engasgo e asfixia,
não sendo razoável que a prestação da tutela de saúde seja postergada, comprometendo o seu bem-estar, sobretudo quando
a autora esteve sujeita à negativa do Estado.

Logo, diante da prescrição de médico que atesta a necessidade dos procedimentos e comprova a potencialidade lesiva da doença que acomete a autora, tanto a prova do direito quanto o perigo na demora são flagrantes, sendo de rigor o imediato cumprimento da medida, em benefício da integridade da paciente, com a confirmação da decisão agravada.

De mais a mais, em consulta aos autos principais (ID 25834093), verifica-se que, após o deferimento parcial da tutela, a paciente compareceu à consulta agendada no dia 25/05/2023, às 14h30min no ULTRASCAM – CENTRAL DE COLATINA /ES e realizou ultrassonografia de tireoide.

Registra-se, por fim, que não há que se falar em irreversibilidade da medida, pois considerado o direito ao acesso à saúde pública como direito social fundamental, previsto no artigo 6º da Carta Magna brasileira, é dever do Estado disponibilizar os recursos necessários capazes de efetivar o direito à saúde, de modo que concessão do pedido de urgência não configurará prejuízo ao agravante.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do agravo interposto e
NEGA-LHE
provimento, para o fim de manter a decisão proferida pelo juízo de origem, que deferiu o pleito antecipatório.

Sem condenação em custas, na forma do artigo 20, inciso V, da Lei Complementar Estadual nº 9.974/2013.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)